Tribunal: TJBA
Processo: 8012731-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012731-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

AGRAVADO: NEWTON MOREIRA LEITE

Advogado(s)
:
MICHELLE DA LUZ BASTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO INDEVIDA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR DIÁRIO DE R$ 200,00. TETO DE R$ 50.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de Instrumento interposto por Banco Pan S.A. contra decisão do Juízo da 5ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, proferida nos autos da Ação Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável cumulada com Pedido de Restituição de Valores, Danos Morais e Tutela Antecipada, ajuizada por Newton Moreira Leite. A decisão agravada deferiu pedido liminar para suspender os descontos mensais no benefício previdenciário do autor, supostamente oriundos de contrato não celebrado, e fixou multa cominatória diária de R$ 200,00, limitada a R$ 50.000,00. O banco agravante alega desproporcionalidade da multa, ausência de prazo para cumprimento e requer sua redução ou modulação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se a multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento da tutela de urgência que suspendeu descontos mensais em benefício previdenciário apresenta desproporcionalidade ou irrazoabilidade que justifique sua revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A suspensão dos descontos encontra amparo nos requisitos do art. 300 do CPC, estando presentes a verossimilhança das alegações do autor quanto à contratação indevida de cartão de crédito com reserva de margem consignável e o risco de dano irreparável decorrente da redução de verba de natureza alimentar.

4. A jurisprudência reconhece a vulnerabilidade do consumidor, especialmente o idoso, em face de contratações bancárias por RMC, com relatos recorrentes de desconhecimento da real natureza do produto contratado.

5. A multa cominatória diária tem natureza coercitiva e visa garantir o cumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 537 do CPC, não possuindo natureza indenizatória ou punitiva.

6. O valor diário fixado (R$ 200,00) mostra-se proporcional, diante da capacidade econômica do banco e da importância do bem jurídico protegido — a integralidade do benefício previdenciário do autor.

7. A estipulação de teto máximo (R$ 50.000,00) afasta eventual enriquecimento sem causa e garante o respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. A aplicação da multa em periodicidade diária é adequada à natureza continuada da obrigação imposta — abstenção de descontos mensais — sendo a forma mais eficaz de evitar o reiterado descumprimento da ordem judicial.

9. O cumprimento da decisão é imediato a partir da intimação, prescindindo de prazo específico, nos termos da sistemática própria das tutelas de urgência, não havendo qualquer nulidade ou omissão a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO.

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 300, 297, 537; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012731-03.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e como apelada NEWTON MOREIRA LEITE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora